Tribunal: CARF
Processo: 10909.000326/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000326/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.934 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
NAHUR CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 21 de novembro de 2006, por meio do
qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 10.159,49, a título de IRPF, ano-calendário 2001,
exercício 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no valor de R$ 101.822,50, alteração nos
rendimentos isentos – não tributáveis, dedução indevida a título de contribuição à previdência
oficial, dedução indevida a título de despesa com instrução, dedução indevida de despesa com
dependente, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão alimentícia –
valores não apresentados no auto de infração.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000326/2007-41
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000326/2007-41

a) o Auditor Fiscal alega que houve omissão em parte dos rendimentos auferidos
da Secretaria de Estado da Fazenda, mas na DIRF consta o valor pago a título
de contribuição à previdência social e a pensão alimentícia;
b) a declaração retificadora tinha a finalidade de alterar os rendimentos
tributáveis da declaração de rendimentos e alterar o campo 03 que refere-se a
rendimentos recebidos a título de auxílio combustível (tal auxilio não deve
constar no campo 01);
c) a dedução a título de contribuição à previdência oficial não foi considerada
mesmo tendo o DIRF emitido pela fonte pagadora, cujo valor é de R$
9.146,02;
d) já a dedução de pensão alimentícia também não foi considerada apesar da
DIRF emtida pela fonte pagadora no valor de R$ 15.683,86;
e) as despesas médicas não ultrapassam o valor de R$ 2.051,04; e
f) monta uma tabela apontando a base de cálculo apurada a partir de R$
61.027,64. Veja-se:

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 07 e 13); (ii)
mandado de segurança (fls. 08 a 12) ; (iii) demonstrativo de pagamento (fls. 14 a 21); (iv)
recibos médicos (fls. 22 a 26); e (v) documentos de identificação (fls. 27).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, proferiu o
acórdão de no 01-21.967 – 5a Turma da DRJ/FNS julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que o recibo médico de fls. 21 refere-se a um pediatra e o Recorrente
não possui nenhum dependente para fins de IRPF, que o mandado de segurança não exerce
nenhum poder vinculante sobre a Receita Federal já que a União não foi citada do ajuizamento
da referida ação e que não há legislação que prevendo a isenção no caso de auxílio combustível.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando , em síntese, que:

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000326/2007-41

a) trabalha como Agente Fiscal Rodoviário e, em detrimento de sua função,
desloca-se para vários municípios de Santa Catarina;

b) o exercício da profissão se faz com a utilização do seu veículo pessoal, o que,
portanto, justifica o auxílio combustível; e

c) cita diversas decisões que apontam para o direitos dos estados poderem julgar
as demandas que surgem quando da retenção do IR no pagamento de
vencimentos de servidor público estadual.

O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
carteiras funcionais (fls. 67 a 69); e (ii) declaração do sindicato dos fiscais da fazenda do estado
de Santa Catarina (fls. 70).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo.
Relativamente aos demais pressupostos de admissibilidade, vislumbro a
concomitância, um impedimento para o conhecimento do presente recurso.
Assim se diz porque o Recorrente é filiado ao SINDIFISCO – Sindicato dos
Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina, parte impetrante do mandado de segurança sob
no 2002.013991-8, representando os interesses de seus associados, no qual se discute a não
incidência do IRPF sobre a verba de auxílio combustível.
Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no RE 684.169/RS, julgado em
sede de repercussão geral (Tema 572), “Compete à Justiça comum estadual processar e julgar
causas alusivas à parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro,
porque ausente o interesse da União”.
Dessa forma, ao contrário do que entendeu a C. Turma a quo ao proferir o acórdão
recorrido, o fato de a União não ser parte no Mandado de Segurança, não afasta a validade da
norma individual e concreta a ser criada nos autos do referido processo.
Desse modo, não havendo discussão sobre a competência da justiça estadual e
havendo notícia da impetração de mandado de segurança coletivo pelo SINDIFISCO ao qual o
ora Recorrente era filiado, deve ser reconhecida a concomitância mediante a aplicação do
entendimento consolidado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais através da
Súmula CARF no 1, que assim dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000326/2007-41

judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, entendo que o presente recurso não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital